Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-39.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800850-39.2020.8.14.0136

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRELIMINAR
ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
. À UNANIMIDADE.

1.
Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa.
Caso em que, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada a lide, desfavoravelmente à parte, com fundamento em insuficiência de provas.

2. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

3. A parte autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações. Necessidade do deferimento pedido de perícia técnica. Reconhecido o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença.

4. PRELIMINAR ACOLHIDA
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28 ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSTRUFOX – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)
Logo, sem o detalhamento das aquisições/destinações dos materiais e o seu efetivo emprego na execução da obra, torna-se inviável o controle da exatidão dos valores pagos a título de ISSQN por parte do fisco, o que implica na legitimidade da tributação. Portanto, tendo em vista que não foi devidamente demonstrada qualquer razão para afastar a aplicação do art. 129, incisos I XIV, do Código Tributário Municipal é de rigor a improcedência do pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE com baixa na distribuição.

Em razões recursais (ID Num. 12369596

62922750), a empresa Apelante aduz que a sentença merece reforma, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que faz jus a repetição de indébito, uma vez que gastou dinheiro com a aquisição de materiais e sofreu retenção de ISSQN a maior que o devido, pois não ocorreu a dedução dos materiais base de cálculo do ISSQN, sofrendo a retenção sobre o valor total da nota fiscal.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID Num. 12369607 e 78177107), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, o recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos encaminhados ao Ministério Público para exame e pronunciamento (ID Num. 14151430).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se por opinar, por ausência de interesse público primário (ID 15856926).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a analisá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEVIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO

A empresa Apelante aduz que a sentença que julgou antecipadamente o mérito deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, alegando a necessidade do deferimento pedido de perícia técnica constante na petição inicial, prova que seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1º, IV/Código de Processo Civil.

Na origem, a Autora, ora Apelante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, alegando que faz jus a exclusão do material fornecido na obra de construção civil da base de cálculo do ISSQN, com base no art. 7º, inciso I, da LC 116/2003 e em consonância com o julgado do RE 603.497/MG, em sede de Repercussão Geral. Para comprovar suas alegações, juntou documentos, dentre os quais, notas fiscais de prestação de serviço e de aquisição de materiais, requerendo ao Juízo a quo que fosse determinada a realização de perícia técnica contábil na referida documentação (Id. 12369411).

No entanto, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na insuficiência de provas.

Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVOS REGIMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas.
Precedentes. (...)( AgRg no REsp 1408962/PE , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016) Grifo nosso

Assim, tendo a parte autora sido impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações, resta configurado o

cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória.

É o voto.

Belém (PA), 12 de agosto de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2024